Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-82.2025.8.11.0032
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000585-82.2025.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOERSON FERREIRA DE ASSIS - CPF: 828.290.121-00 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (AGRAVADO), LETICIA ROCHA CARNEIRO - CPF: 162.911.727-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC.
CUSTAS
INICIAIS
NÃO RECOLHIDAS
. INÉRCIA DO AGRAVANTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
.
INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais, diante do indeferimento da gratuidade de justiça em primeira instância e da ausência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o deferimento da assistência judiciária gratuita em sede recursal autoriza a desconstituição da sentença
e verificar se antes do cancelamento da distribuição
deve haver intimação pessoal da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido em qualquer fase do processo, conforme o art. 99 do CPC; contudo, sua concessão possui efeitos
ex
nunc, atingindo apenas os atos processuais posteriores ao deferimento.

A concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal não tem o condão de desconstituir a sentença extintiva, se a parte permaneceu inerte diante do indeferimento da gratuidade e da ordem de recolhimento das custas na origem.

Não há previsão legal que imponha a intimação pessoal da parte após o indeferimento da gratuidade; basta a intimação regular do advogado para que se inicie o prazo para cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal não autoriza a desconstituição de sentença extintiva fundada na ausência de
recolhimento das custas, diante dos efeitos
ex
nunc do benefício.

A ausência de intimação pessoal da parte após o indeferimento da justiça gratuita não invalida a extinção do feito, desde que o advogado tenha sido regularmente intimado.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão
monocrática que negou provimento
ao
Recurso de Apelação, sob o fundamento de que
o indeferimento d
o benefício da
justiça gratuita e o não recolhimento das custas iniciais justificam a extinção da Ação
de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais.

O agravante alega que
a decisão
violou princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito.

Afirma que
,
se a
assistência judiciária gratuita
foi deferida para o processamento do Recurso de Apelação
,
a carência já existia no momento da propositura da ação.

Sustenta que o efeito
ex
nunc
d
o
benefício
da gratuidade de justiça
foi aplicado inadequadamente, vez que
a benesse
foi
pleiteada
desde a petição inicial.

Argumenta que, no caso de indeferimento da gratuidade de justiça, a parte deveria ser intimada pessoalmente
, por interpretação sistemática do art. 485, §1o, do CPC
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação
.

O
agravante
ajuizou Ação de
O
brigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais
requerendo
, desde a petição inicial,
a assistência judiciária gratuita.

O
benefício
foi indeferido pelo juízo de origem, que na
mesma
oportunidade determinou o recolhimento das custas processuais
.
(Id.
308777876)

A
referida
determinação não foi cumprida
, tampouco houve a interposição de recuso visando a sua reforma
.

Diante disso
, sobreveio sentença
de extinção do feito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais
.
(Id. 308777879)

Em sede de Apelação a assistência judiciária gratuita foi deferida
exclusivamente
para o processamento do recurso
, do qual negou-se
provimento
.

O agravante alega que a decisão é contraditória
, uma vez
que
concedido o benefício na fase recursal, este deveria retroagir para abranger todo o processo, especialmente porque o pedido foi formulado desde a petição inicial
.

Contudo, embora

o benefício
da gratuidade da justiça possa ser requerido em qualquer fase do processo, nos termos do art. 99 do

CPC,
opera efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais
praticados
ao momento do
deferimento do
pedido ou posteriores (entendimento do STJ).

Considerando que o agravante permaneceu inerte após a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade na instância de origem
e não apresentou justificativa para o não
cumprimento
da ordem
, o deferimento posterior, em sede recursal, não autoriza a reforma da sentença com vistas ao prosseguimento do feito.

A propósito
:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j.
25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2339733 RS 2023/0123911-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data deJulgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOSEXNUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: MinistroLUISFELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

E desta Corte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO
DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Heliton
Luiz de Matos
Elastico
contra sentença que extinguiu o processo com fundamento no art. 290 do CPC/2015, ante o não recolhimento das custas processuais e consequente cancelamento da distribuição da ação de cobrança cumulada com pedido de exibição de documento comum.

O juízo de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita, autorizando o parcelamento das custas, o qual não foi cumprido. Posteriormente, foi determinado o cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessão da justiça gratuita em sede recursal autoriza a desconstituição da sentença que cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento de custas.

III. Razões de decidir

4. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, conforme o art. 99 do CPC, porém produz efeitos apenas
ex
nunc, alcançando os atos processuais posteriores ao pedido.

5. O pedido de gratuidade formulado na instância recursal não tem o condão de desconstituir a extinção da demanda, uma vez que o autor deixou de se manifestar no momento oportuno e não apresentou
justificativa para o descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal não autoriza a desconstituição de sentença que cancelou a distribuição da ação por ausência de recolhimento de custas, diante dos efeitos
ex
nunc do benefício e da preclusão consumativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 99 e 290.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1.861.703/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.12.2021; TJMT, AP 1032266-14.2023.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024.

(N.U 1003486-34.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)
”

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – CUSTAS
NÃO RECOLHIDAS – INÉRCIA DO AUTOR – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – EXTINÇÃO DEVIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE NESTA VIA – EFEITOEX NUNC– INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da distribuição, para o que é desnecessária a intimação pessoal do autor e não há condenação ao ônus de sucumbência.

O deferimento do pedido de justiça gratuita produz efeitos
ex
nunc.
”

Ademais,
quanto ao argumento de
que o cancelamento da distribuição dependeria da
prévia intimação pessoal do agravante, o STJ já consignou que essa providência é desnecessária quando a extinção tem origem no não pagamento das custas, como é o caso.

A vista disso:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO.

1. O propósito recursal é definir se é juridicamente viável determinar o cancelamento da distribuição antes do trânsito em julgado da decisão que indefere a gratuidade judiciária.

2. A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ).

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível o cancelamento da distribuição do feito devido ao não
recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

4. O efeito suspensivo concedido ope
judicis
perdura até deliberação em contrário do relator ou até o julgamento do recurso e não até o trânsito em julgado no órgão ad quem.

5. Apesar da agregação de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a intimação do acórdão que mantém o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária, surge para a parte a incumbência de providenciar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015. A eficácia da decisão apenas voltará a ser suspensa se atribuído efeito suspensivo a recurso especial eventualmente interposto contra o acórdão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (STJ - REsp: 1905615 SP 2020/0166574-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 04/12/2020)
”

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE
CUSTAS .
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame
1 .
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no agravo em
recurso especial, questionando a omissão do julgado sobre a argumentação apresentada no agravo e a distinção dos precedentes utilizados na decisão embargada. 2. O Tribunal de origem reformou a sentença de primeiro grau, que havia extinguido o feito sem resolução de mérito por falta de recolhimento das custas iniciais, determinando o prosseguimento do feito após o pagamento intempestivo das
custas.II
. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em definir se, nos termos do art. 290 do CPC, é devido o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, mesmo que o pagamento seja realizado posteriormente.
4 .
Há também a questão de saber se a jurisprudência do STJ permite a convalidação do pagamento intempestivo das custas iniciais, evitando o cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir5. O entendimento do STJ é de que o cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal .6. A jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição somente pode ocorrer quando, após intimado o representante judicial do demandante, este deixar transcorrer o prazo legal sem o recolhimento das custas.7. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição, conforme
precedentes do STJ . IV. Dispositivo e tese8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes.Tese
de julgamento: "
1 .
O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da
distribuição
".Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015,
art
.
290; CPC/2015, art. 330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante
citada:STJ
,
AgInt
no
AREsp

n .
914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017; STJ,
AgInt
no
AREsp

n .
1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025)
”

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025